Tribunal: TJES
Processo: 5022424-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022424-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE DA SILVA ALVES

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TENTATIVA DE EVASÃO DO LOCAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da Núcleo de Audiência de Custódia/ES que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos nº 5013176-25.2025.8.08.0021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, do Código Penal, e nos arts. 304, 305 e 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, invoca condições pessoais favoráveis e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e, ao final, a ordem foi denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP ou se configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente é investigado por homicídio simples, cuja pena máxima abstrata é superior a 4 anos, o que autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.

4. A decisão impugnada fundamenta a custódia na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

5. A gravidade concreta da conduta se evidencia pelo suposto cometimento de homicídio mediante condução de veículo automotor em alta velocidade, sob efeito de álcool, circunstâncias que demonstram periculosidade efetiva do agente.

6. A tentativa de evasão do local do acidente, contida por populares até a chegada da polícia, reforça a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal.

7. Os indícios de autoria e materialidade estão amparados no boletim de ocorrência, laudos periciais, exame cadavérico e depoimentos colhidos no inquérito.

8. A alegação defensiva de ausência de dolo e eventual desclassificação da conduta demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram sua necessidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10. Não se verifica manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, sobretudo porque a prisão cautelar está devidamente motivada em elementos concretos do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A tentativa de evasão do local do crime constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A análise de eventual desclassificação da conduta ou ausência de dolo exige revolvimento fático-probatório, inviável em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 9.503/97, arts. 304, 305 e 306, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no RHC nº 171.572/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 12.05.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022424-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
JOSÉ DA SILVA ALVES

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Núcleo de Audiência de Custódia/ES, nos autos do processo nº 5013176-25.2025.8.08.0021, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando
(i)
carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP);
(ii)
condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 17642929.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 17900348.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 17923726 pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121 do CPB; art. 304; art. 305 e 306 da lei 9.503/97, sendo que a pena máxima abstrata do primeiro é de 20 (vinte) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

A ver a denúncia (ID 88603381 dos autos de origem):

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 12 de dezembro de 2025, por volta de 19h52min, na Av. Governador Jones dos Santos Neves, s/nº (ref. próximo à Armando Pneus), Bairro Lagoa Funda, nessa Comarca, o denunciado, com dolo eventual, foi o responsável pelo homicídio de Maria Madalena Lopes R. Menezes.

Narram os autos que policiais militares foram acionados pelo CIODES para atender ocorrência de trânsito e, ao chegarem ao local, verificaram que o veículo FIAT SIENA, placa GWV-2887, conduzido pelo denunciado, havia colidido com a bicicleta da vítima.

Segundo testemunhas, o denunciado transitava em alta velocidade pelo acostamento, no momento da colisão com a vítima, a qual também trafegava pelo acostamento com sua bicicleta.

Populares também informaram que o denunciado tentou se evadir do local após o acidente, sendo contido por moradores até à chegada da Polícia Militar.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares constataram que o réu estava embriagado, com odor etílico, fala arrastada e dificuldade de manter o equilíbrio, demonstrando claros sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Diante do quadro, foi preenchido o termo de constatação de embriaguez nº TU00060417.

Agindo desta forma, o réu praticou os crimes acima descritos, já que praticou tais condutas sem se importar com as consequências que delas poderiam advir.

Autoria e materialidade demonstradas pelo BU nº 59923390, perícia, laudo de exame cadavérico e depoimentos presentes nos autos.

Ante o exposto, o denunciado JOSÉ DA SILVA ALVES encontra-se incurso, em tese, nos crimes descritos nos artigos 121, caput, Código Penal, artigos 304, 305 e 306, § 1º, II, do CTB [...]

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, além da flagrante periculosidade do agente. Senão vejamos trecho da decisão de ID 17642017:

“(...) No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada enecessária a decretação da prisão preventiva. N
o caso concreto, constata-se que além de ter sido evidenciada, por testemunhas, a embriaguez, há depoimentos no sentido de que tentou se evadir do local dos fatos.
Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal”

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados no Boletim de Ocorrência, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da
autoria
do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução e julgamento do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA EM PREJUÍZO DA CONDUTA DOLOSA IMPUTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FILHOS MENORES QUE DEPENDEM DOS CUIDADOS DO AGRAVANTE . NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A alegação acerca de que o Agravante teria incorrido em conduta culposa, em prejuízo, da conduta dolosa que lhe foi atribuída, demanda extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes . II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III- N
a hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas, consistente em lesão corporal e duplo homicídio qualificado, perpetrados na direção de veículo automotor, estando o agente sob o efeito de álcool, vez que, consoante se dessume do autos, em tese, o Agravante, após ingerir substancial quantidade de bebida alcoólica, e conduzido seu veículo em alta velocidade, teria provocado a morte de 2 (duas) vítimas
; no ponto, ressaltou o Magistrado primevo que "está caracterizada a necessidade de prisão preventiva, uma vez que o flagranteado estava dirigindo o veículo sob o efeito de álcool e de modo imprudente, causando a morte de um casal. De fato, além de o flagranteado ter ingerido razoável quantidade de bebida alcóolica, estava empreendendo velocidade excessiva, tanto que chegou a capotar o veículo", sendo que, momentos antes, nas mesmas condições, ele teria lesionado outro ofendido, tudo a evidenciar a periculosidade do ora Agravante, justificando a imposição da medida extrema em seu desfavor.(Precedentes) . IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - No que tange à asserção da Defesa, no ponto em que sustenta que o Agravante possui filhos menores, que dependem dos seus cuidados;depreende-se dos autos que, embora o Agravante alegue ser responsável por filhos menores, que dependem dos seus cuidados, não restou demonstrado que seja imprescindível aos cuidados da sua prole. Precedentes .Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no RHC: 171572 BA 2022/0313253-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
,
cometido, alegadamente, por direção de veículo automotor em estado de embriaguez em alta velocidade. Ademais, extrai-se dos autos que o paciente teria tentado evadir-se do local, sendo contido por moradores até a chegada da polícia,

de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.